Tribunal: TJDFT
Processo: 0700592-91.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA MÓVEL. LINHA PRÉ-PAGA. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO UNILATERAL DO SERVIÇO SEM AVISO PRÉVIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenação da ré em danos morais e materiais pelo cancelamento sem notificação prévia de sua linha telefônica pré-paga.
2. É dever da empresa ré comunicar previamente à parte autora que iria proceder ao cancelamento da linha, caso não fossem feitas recargas no celular, conforme determina a Resolução no 632 da ANATEL. Logo, a ausência de notificação configura-se como falha na prestação de serviço passível de indenização por danos morais.
3. Registre-se que as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal têm o entendimento de que viola os atributos da personalidade do consumidor a suspensão indevida dos serviços de telefonia, gerando o dever de indenização a título de danos morais, isto quando o transtorno causado vai além do mero aborrecimento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.